Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707190-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA E OUTROS contra o despacho de ID 114969309, proferido em inventário dos bens deixados por Maria José de Oliveira e João José de Oliveira, que considerou que não havia nada a se prover em relação ao pedido de expedição de alvará, em razão da necessidade de formulação do pedido em autos diversos. Afirmam, em suma, que o de cujus adquiriu um imóvel, de titularidade do primeiro agravante; que, em razão do primeiro agravante ser interditado, ajuizaram a ação n. 2017.07.1.004288-8; que foi solicitada a retirada do imóvel dos autos do inventário, com posterior reingresso; que o cartório de Registro de Imóveis determinou a atualização do alvará; que o pedido de atualização foi direcionado para a 2a Vara de Família de Taguatinga, mas os autos se encontram em fase de digitalização, uma vez que estavam arquivados; que há Decreto Distrital reduzindo o valor do ITBI até 30/3/2022. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição do alvará de autorização para a curadora do primeiro agravante realizar a transferência do imóvel, o que pretendem ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 33344023, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, os agravantes desistiram do pedido de concessão da gratuidade de justiça e efetuaram o recolhimento das custas (ID 33567746). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples reconhecimento de que não há provimento judicial a ser analisado, diante da necessidade do pedido de nova expedição de alvará ser realizado nos autos em que expedido o documento na versão atualizada. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, ainda que se tratasse de decisão indeferindo o pedido da parte, é flagrante a incompetência do juízo, na forma destacada no despacho impugnado. O alvará primitivo, emitido na versão física, decorreu da ação n. 2017.07.1.004288-8. Portanto, cabe ao juízo no qual foi distribuída a mencionada ação emitir novo documento, em observância às regras básicas de competência e ao princípio do juiz natural. Eventual atraso na digitalização dos autos do processo não pode servir de subterfúgio para burlar as regras de competência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora